Tribunal: TJMT
Processo: 1025195-84.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1025195-84.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado, Regime inicial]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), BRUNO ANDRE DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 074.648.061-07 (REQUERENTE), MPMT Promotoria de Justiça de Cuiabá MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GEOVANNY JOSE DA SILVA AVELAR - CPF: 044.766.911-70 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA BRUNA SILVA DE CAMPOS - CPF: 056.019.801-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO MENDES DE ALMEIDA - CPF: 072.743.471-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: BRUNO ANDRE DE OLIVEIRA RODRIGUES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – REQUERENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I C/C ART. 61, II, C, TODOS DO CÓDIGO PENAL EM CONCURSO FORMAL – MATÉRIAS INÉDITAS NÃO DEBATIDAS NO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO ANTERIORMENTE – REVISIONAL CONHECIDA – PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA PROVISÓRIA – PROCEDÊNCIA – CÁLCULO DA PENA PROVISÓRIA QUE DIVERGE DA POSIÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES – REPRIMENDA REDIMENSIONADA – PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA DETRAÇÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA SUA APLICAÇÃO – MATÉRIA A SER SUBMETIDA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROCEDENTE EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Admite-se a apresentação de revisão criminal destinada à discussão de aspectos relativos à dosagem da pena (art. 621, III, CPP) nas hipóteses em que as matérias levantadas não tenham sido objeto do recurso de apelação interposto pela defesa nos autos do processo de conhecimento.

O Superior Tribunal de Justiça firmou sólido entendimento “no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado” (AgRg no REsp n. 2.069.190/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023).

A jurisprudência pátria, solidificada na disposição contida na Súmula 231/STJ, não admite a fixação da pena provisória em patamar aquém do mínimo legal ou além do máximo previsto na pena em abstrato cominada ao delito.

A inexistência de elementos suficientes para verificar se o tempo da prisão provisória imposta ao paciente é capaz de, após a detração, levar à modificação do regime prisional imposto na sentença, impõe a submissão da matéria ao juízo da execução penal, nos termos do art. 66, III,
c
, da Lei nº 7.210/1984.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1025195-84.2023.8.11.0000

REQUERENTE: BRUNO ANDRE DE OLIVEIRA RODRIGUES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de revisão criminal apresentada por
Bruno André de Oliveira Rodrigues
em face do acórdão proferido pela Egrégia Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do processo nº 1001443-25.2021.8.11.0042, cujos termos
negaram provimento
ao recurso de apelação interposto em seu favor e mantiveram sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, onde lhe fora imposta a pena de
09 (nove) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
80 (oitenta) dias-multa
, em razão da prática delitiva constante no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 61, II,
c
, do Código Penal.

Participaram do julgamento do recurso de apelação interposto nos autos do processo nº 1001443-25.2021.8.11.0042 o Des.
Gilberto Giraldelli
(relator), Des.
Luiz Ferreira da Silva
(revisor) e Des.
Orlando de Almeida Perri
(vogal).

Em sua inicial, o requerente pugna (i) pelo redimensionamento da pena-provisória e utilização da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância legal reconhecida nesta fase, (ii) aplicação da detração e consequente alteração do regime prisional imposto

em seu desfavor (ID 187296699).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pela
procedência
da ação revisional, a fim de que a segunda fase da dosagem da pena seja retificada em favor do requerente
Bruno André de Oliveira Rodrigues
(ID 191474664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: BRUNO ANDRE DE OLIVEIRA RODRIGUES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do requerente
Bruno André de Oliveira Rodrigues
e de outros
[1]
, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, e § 2º-A, I, c/c art. 61, inciso II, alíneas "c" e “j”, c/c art. 29, todos do Código Penal, por 05 (cinco) vezes (ID 187300165).

Em razão destas imputações, o requerente foi condenado pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT à pena de
09 (nove) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
80 (oitenta) dias-multa
(ID 187300166).

Inconformado, o requerente interpôs recurso de apelação onde pugnou pela (i) retificação da pena-base, sob o viés de que o fundamento utilizado para negativar as circunstâncias do crime viola o princípio do
ne bis in idem
, assim como (ii) a exclusão da agravante da dissimulação, ao argumento de que o artifício mencionado na r. sentença não obstou as vítimas de perceberem, desde logo, se tratar de uma conduta ilícita a ser realizada em seus desfavores (
informação extraída do acórdão constante no ID 187300167
).

As matérias foram inteiramente analisadas e a irresignação defensiva foi desprovida pela 3ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça (ID 187300167).

Sublinho que as matérias aventadas no recurso de apelação foram devida e amplamente analisadas naquele acórdão, pois as teses aventadas nesta revisão criminal não foram levantadas naquela oportunidade e, por conseguinte, não foram submetidas à apreciação desta Corte de Justiça.

Frise-se que nesta ação revisional, o requerente pugna (i) pelo redimensionamento da pena-provisória e utilização da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância legal reconhecida nesta fase, (ii) aplicação da detração e consequente alteração do regime prisional imposto

em seu desfavor (ID 187296699) –
argumentos que não foram sustentados no recurso de apelação
.

Assim, ante ao ineditismo do debate e do permissivo constante no art. 621, III, do Código de Processo Penal,
conheço
a presente revisão.

Observa-se da sentença que o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente os termos da denúncia e
condenou
o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, e § 2º-A, I, c/c art. 61, inciso II, alínea “c”, todos do Código Penal (ID 187300166).

Durante a análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, o juízo sentenciante valorou negativamente as
circunstâncias do crime
e fixou a
pena-base
em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
ao pagamento de 11 (onze) dias-multa
[2]
.

Na
segunda fase
da dosagem da pena, a sentença reconheceu a presença da
agravante da dissimulação
(art. 61, II,
c
, do Código Penal) e das
atenuantes
da
menoridade relativa
(art. 65, I, do Código Penal) e da
confissão espontânea
(art. 65, III,
d
, do Código Penal, oportunidade onde, após a realização a compensação entre a agravante e uma das atenuantes, a reprimenda foi fixada em
04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão
e
pagamento de 10 (dez) dias-multa
[3]
.

Neste ponto, a sentença merece reparos.

Isso porque, procedendo-se à compensação integral entre a
agravante
da
dissimulação
(art. 61, II,
c
, do Código Penal) e a
atenuante
da
menoridade relativa
(art. 65, I, do Código Penal), remanesce a
atenuante
da
confissão espontânea
(art. 65, III,
d
, do Código Penal).

Embora o juízo de primeiro grau tenha reconhecido, após a compensação, a incidência da atenuante remanescente,
a redução da reprimenda se deu em apenas 03 (três) meses de reclusão e 01 (um) dia-multa
, situação que contraria a jurisprudência a respeito da matéria.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça firmou sólido entendimento “
no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado
” (AgRg no REsp n. 2.069.190/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023).

No mesmo sentido: AgRg no HC 707.313/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe 4/4/2022; AgRg no AREsp 2.035.357/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe 31/3/2022; AgRg no HC 688.632/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe 11/03/2022; AgRg no HC n. 634.754/RJ, Relator Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe 20/8/2021; AgRg no REsp n. 1925430/MS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe 10/8/2021; AgRg no AREsp n. 1.833.969/TO, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe 28/5/2021.

Assim, a
pena provisória
do requerente deve ser restabelecida para
04 (quatro) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
.

Embora tenha havido requerimento no sentido de que a pena provisória seja fixada em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, o pleito não comporta acolhimento em razão do óbice imposto pela Súmula 231/STJ, que veda a fixação da pena aquém do mínimo legal nesta fase da dosagem da pena
[4]
.

Na
terceira fase
, por força do reconhecimento da presença da causa de aumento de pena descrita no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal (emprego de arma de fogo), a pena deve ser majorada em 2/3 (dois terços), motivo pelo qual fixo a reprimenda em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
.

Reconhecido o
concurso formal
entre os
05 (cinco) crimes
praticados, a ensejar a aplicação da fração de 1/3 (um terço) para fins de exasperação da pena
[5]
, a pena do requerente deve ser fixada,
definitivamente
, em
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
(art. 33, §2º,
a
, CP), e pagamento de
21 (vinte e um) dias-multa
.

Embora o requerente tenha trazido ao feito a sentença proferida em desfavor do corréu
Geovanny José da Silva Avelar
, alegando a similitude dos fatos, em relação a este corréu não houve a negativação das
circunstâncias do crime
, motivo pelo qual a pena-base foi fixada no mínimo legal –
ocorre que no caso aqui analisado, não há qualquer razão para alteração deste ponto, vez que, como visto, a matéria foi devidamente apreciada pelo juízo de primeiro grau, não foi objeto desta revisão criminal e foi amplamente discutida no julgamento do recurso de apelação interposto nos autos nº 1001443-25.2021.8.11.0042
.

Quanto ao pleito pela realização da detração, o seu acolhimento é inviável, cabendo ao juízo da execução penal proceder à sua análise.

Isso porque, apesar da documentação que instrui a inicial permitir a análise dos aspectos relativos à dosagem da pena, não há informações que permitam verificar, com segurança, o período em que o requerente permaneceu preso e, como tal, se o eventual abatimento da reprimenda permitiria a alteração do regime prisional.

Frente ao exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente revisão criminal para
redimensionar
a pena do requerente
Bruno André de Oliveira Rodrigues
para
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
(art. 33, §2º,
a
, CP), e pagamento de
21 (vinte e um) dias-multa
, anotando que eventual detração da pena deverá ser objeto de análise por parte do juízo da execução penal, nos termos do art. 66, III,
c
, da Lei nº 7.210/1984.

É como voto.

[1]
Além do requerente, também foram denunciados Geovanny José da Silva Avelar, Alexsandro Mendes de Almeida e Larissa Bruna Silva de Campos (ID 187300165).

[2]
Extrai-se da sentença: “Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a
culpabilidade
que se recai na conduta (grau de reprovação da conduta) é normal à espécie. Quanto aos
antecedentes
verifica-se que o acusado é primário, não respondendo a outras ações penais. Quanto à
conduta social
não há elementos para aferi-la. No que tange à
personalidade do agente
não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os
motivos
são os normais à espécie. As
circunstâncias
serão valoradas negativamente, uma vez que o crime apurado nestes autos foi cometido em concurso de agentes, calculada o início da execução e a efetiva entrada dos assaltantes na farmácia vítima quando o estabelecimento estivesse com menor fluxo de pessoas, de modo que a presença de mais de um agente causasse uma maior intimidação às vítimas, dificultando uma eventual resistência, pois o maior número de criminosos cria a sensação de superioridade destes em relação à vítima, reforçada pelo uso de arma de fogo, o que aumenta consideravelmente a gravidade e os riscos da empreitada criminosa, principalmente o grau de periculosidade envolvendo os agentes. As
consequências
advindas do delito são as normais à espécie. Trata-se de crime contra o patrimônio, não havendo
comportamento imputável às vítimas
, pois foi voltado à concupiscência material do réu” (ID 187300166).

[3]
“Na segunda fase da dosimetria da pena, vislumbramos as atenuantes previstas nos art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP (confissão) e artigo 65, inciso I, (menoridade relativa), bem como a agravante prevista no art. 61, in , II, alínea “c”, do CP (dissimulação), motivo pelo qual, realizada a compensação, ressai a pena de 04 (cquatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa” (ID 187300166).

[4]
Súmula 231/STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

[5]
Do Superior Tribunal de Justiça: “Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, o aumento relativo ao concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, no intervalo legal entre as frações de 1/6 e 1/2. Nessa linha, "o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculada com base no número de infrações penais cometidas. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações" (HC n. 421.419/MG, Quinta Turma, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 22/04/2019). (AgRg no HC n. 751.495/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 20/9/2023 - grifo nosso)” (REsp n. 2.046.123/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 27/10/2023).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2024